Tribunal: TJMT
Processo: 1025812-81.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025812-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GUILHERME MACHADO AMARAL - CNPJ: 05.996.944/0001-84 (APELANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil –
Recurso de Apelação –
Ação Monitória – Limite de Crédito em Conta Corrente e Faturas de Cartão de Crédito – Prova Escrita – Artigo 700 do CPC –
Verbete 247 da
Súmula do STJ – Embargos Monitórios Rejeitados – Sentença Mantida –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado em
Ação Monitória.

A petição inicial foi instruída com proposta de abertura de conta, extratos da movimentação bancária e faturas de cartão de crédito, documentos que,
de acordo com a devedora/Apelante
,
não
atendem ao disposto no art. 700 do CPC e
ao Verbete 247 da
Súmula do STJ.

II. Questões em discussão

2.
Verificar se a documentação apresentada (proposta de abertura de conta, extratos, faturas e memória da dívida) é suficiente para aparelhar a
A
ção
M
onitória e legitimar a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3.
O art
igo
700 do CPC admite a
A
ção
M
onitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a obrigação do devedor.

4. O Verbete
247 d
a Súmula do
STJ dispõe que o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do saldo devedor, constitui documento idôneo para essa finalidade.

5.
No caso, a documentação juntada
(
proposta de abertura de conta contendo cláusula de disponibilização de limite de crédito, extratos bancários, faturas do cartão e memória de cálculo
)
demonstra a relação contratual e a evolução do débito.

6. Inexistente a
prova de pagamento ou fato extintivo da obrigação, subsiste a higidez do título constituído, sendo correta a
procedência do pedido inicial e a
rejeição dos
E
mbargos
Monitórios
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese
de julgamento
:
“A
proposta de abertura de conta, extratos bancários e faturas de cartão de crédito que demonstrem a origem e a evolução do débito,
são suficientes para aparelhar a Ação Monitória
.”

_______________

Dispositivos citados
: CPC, art. 700; Súmulas 247 e 297 do STJ.

Jurisprudência
: TJMT – Apelação Cível n. 1003243-35.2023.8.11.0037, j. 25/09/2024; TJMT – Apelação Cível n. 1001571-70.2020.8.11.0045, j. 24/07/2024; TJMT – Apelação Cível n. 1009063-69.2022.8.11.0037, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1025812-81.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela microempresa
Guilherme Machado Amaral ME

em virtude da sentença proferida pela Juíza da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que julgou procedente o pedido formulado por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

na Ação Monitória e, por conseguinte, rejeitou os Embargos Monitórios apresentados pela Apelante.

A Recorrente p
ede a concessão do benefício
da gratuidade
.

A
lega dificuldades financeiras
para o pagamento do preparo
.

Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas processuais.

No mérito, s
ustenta que os documentos apresentados pela Cooperativa (proposta de adesão, extratos, faturas de cartão e memória de cálculo) não são suficientes para embasar a
Ação M
onitória.

Afirma que não há contrato específico para as operações de crédito realizadas.

Aduz que a
proposta de adesão não equivale a contrato de abertura de crédito
, pois c
ada operação (limite de
crédito renovável e cartão de crédito) exig
e
contrato próprio, com taxas, encargos e condições pactuadas.

Argumenta que os cálculos apresentados não permitem verificar a evolução da dívida, os pagamentos já realizados e os encargos incidentes.

Ressalta que foram pagas 16
(dezesseis)
parcelas que não foram compensadas no saldo apresentado.

Alega que as faturas
do cartão de crédito
não substituem contrato e não contêm informações completas sobre encargos, taxas e critérios de cálculo.

Ressalta que a
Resolução CMN n
.
5004/2022, que exige instrumentos formais contendo taxa de juros, CET, encargos, prazos e critérios de cobrança, o que não foi juntado pela cooperativa.

Afirma que, conforme
o Enunciado Sumular
247 do STJ, é necessária prova escrita idônea
para o ajuizamento da Ação Monitória, em especial
contratos e demonstrativos detalhados,
que não constam dos autos
.

Pugna pela r
eforma
d
a sentença
com a extinção da

A
ção
M
onitória por
falta
de prova escrita.

Contrarrazões no Id. 289111418.

O pedido de gratuidade foi indeferido (Id. 294921872) e a Apelante recolheu o preparo (Id. 299087867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa do caderno processual, a
A
pelada,

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
ajuizou
A
ção
M
onitória em face
de

Guilherme Machado Amaral ME
, alegando
, em síntese,
que concedeu à empresa requerida um limite de crédito renovável na conta corrente n
.
93085-1, no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) e
que
, na data da propositura da demanda (19/06/2024),

apresentava
saldo negativo de R$ 20.326,94
(vinte mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos)
.

Argumentou que a devedora
deixou de quitar as faturas do cartão de crédito, cujo débito atualizado perfaz
ia
R$ 36.310,49
(trinta e seis mil, trezentos e dez reais e quarenta e nove centavos)
.

Concluiu que
a dívida total consolidada, decorrente do uso do limite e do cartão de crédito,
era
de R$ 56.637,43
(cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos)
.

Sustent
ou
que, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente
o Verbete Sumular
247, os contratos de abertura de crédito em conta corrente e de cartão de crédito, acompanhados do demonstrativo de débito, são documentos hábeis para o ajuizamento de
A
ção
M
onitória.

Requereu
a constituição de título executivo judicial, o prosseguimento da cobrança até a satisfação integral do crédito e a penhora de bens suficientes, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A empresa demandada apresentou Embargos Monitórios.

Alegou que,
nos termos dos artigos 320 e 700 do CPC e d
o Enunciado Sumular
247 do STJ
, a

Ação
não está instruída com documentos hábeis a comprovar o crédito
e requereu
a extinção do processo sem resolução de mérito.

Afirmou
que a cobrança de R$ 56.637,43
(cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos)
é composta por duas parcelas: R$ 20.326,94
(vinte mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos)
relativos a limite de crédito renovável em conta corrente e R$ 36.310,49
(trinta e seis mil, trezentos e dez reais e quarenta e nove centavos)
decorrentes de faturas de cartão de crédito empresarial.

Argumentou que a Autora
não juntou aos autos os contratos específicos que formalizaram tais operações, deixando de demonstrar as condições pactuadas (juros, prazos, encargos e evolução da dívida), o que inviabiliza a Ação Monitória nos termos dos artigos 320 e 700 do Código de Processo Civil e
do Verbete 247
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz
iu
que os documentos apresentados com a petição inicial são insuficientes para comprovar a existência do débito.

Sustent
ou
que:

a
) o extrato bancário de abril de 2021 apenas demonstra a liberação de um crédito de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
, sem qualquer detalhamento sobre encargos ou forma de amortização;

b
) a proposta de admissão e de abertura de conta trata apenas do ingresso na cooperativa e da disponibilização de produtos e serviços, como conta corrente e cartão de débito, não se confundindo com contrato de abertura de crédito;

c
) as faturas do cartão Sicredi Visa Empresarial, apresentadas entre novembro de 2022 e maio de 2024, não
contêm informações sobre as condições pactuadas, origem das compras, evolução do saldo ou composição dos valores cobrados;
e

d
) as memórias de cálculo apresentadas são unilaterais e não permitem aferir a formação da dívida
;
portanto, imprestáveis para instruir a
A
ção.

Enfatiz
ou
que, à luz da Resolução CMN n. 5004/2022, toda operação de crédito exige formalização de instrumento representativo contendo taxa de juros, custo efetivo total, encargos, tributos e critérios de cobrança, o que não foi apresentado pela
C
ooperativa.

Argumentou
, ainda, que os encargos incidentes sobre o uso de cheque especial e cartão de crédito são cobrados de forma variável e dependem de informações documentadas, razão pela qual
é
imprescindível a juntada dos contratos de crédito e a demonstração detalhada da evolução do saldo devedor.

Sustentou a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias,
sob a tese de que é
hipossuficiente e requere
u
a inversão do ônus da prova
,
para que a instituição financeira seja compelida a apresentar os documentos que comprovem a contratação e o valor exato da dívida.

Ressal
vou
que a jurisprudência do STJ exige prova escrita idônea para fundamentar a
A
ção
M
onitória, e não simples documentos unilaterais ou incompletos.

Ao final,
requereu seja reconhecida
a
inexistência
de prova escrita apta, com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art
igo
485,
inciso
VI, do CPC
.

A Juíza singular aplicou o
Código de Defesa do Consumidor
e o Verbete
297
da Súmula
do STJ
,
acolheu o pedido monitório,
reconhece
u
a dívida no valor de

R$56.637,43 (cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavo)
com
correção monetária a partir do ajuizamento da
A
ção e juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT
.

Por conseguinte, rejeitou
os Embargos Monitórios
e condenou a empresa Requerida ao pagamento d
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% (
dez por cento
)
do débito, devidamente atualizados a partir do ajuizamento da
A
ção.

Inconformada, a microempresa interpôs este Recurso.

Aduz que a Julgadora
a quo
aplicou
de forma equivocada o
entendimento
do Enunciado Sumular
247 do STJ, que admite a
A
ção
M
onitória
fundada
em contrato de abertura de
crédito em
conta

corrente
acompanhado de demonstrativo de débito.

Sustenta que os documentos apresentados pela
C
ooperativa
(
proposta de adesão e abertura de conta, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e memórias de cálculo
)
não se confundem com os instrumentos exigidos pel
o citado Enunciado
.

Alega que a proposta de adesão não é contrato de abertura de crédito, pois se limita a autorizar a utilização de produtos e serviços da instituição financeira
e insiste que é
necessário contrato específico para cada operação (capital de giro, cheque especial, cartão de crédito), contendo encargos, prazos e condições.

Argumenta
,
também
,
que a memória de cálculo apresentada não permite conferir a evolução da dívida, os critérios utilizados, os encargos cobrados e os pagamentos realizados, especialmente porque há registros de 16 parcelas já pagas que não foram compensadas no saldo apresentado.

Sustenta que
a Juíza sentenciante
desconsiderou a necessidade de
prova
formal e específica de cada operação de crédito,
e considerou
suficientes documentos genéricos.

Destaca que, em relação ao cartão de crédito, as faturas não substituem o contrato, pois não apresentam taxas, encargos pactuados ou critérios para o cálculo da dívida.

E
nfatiza
, ainda,
que
de acordo com
a Resolução CMN n
.
5004/2022, os instrumentos representativos de crédito devem conter informações detalhadas sobre taxas de juros, CET, prazos, sistema de amortização e evolução do saldo devedor, documentos que
, insiste,
não foram apresentados pela
C
ooperativa.

Ressalta que tanto a contratação do limite de crédito renovável quanto a utilização do cartão de crédito depend
em
de instrumentos próprios que não foram juntados
e, portanto, é
impossível conferir a origem e a exatidão do valor exigido.

Reforça que a
falta
desses documentos inviabiliza o reconhecimento da dívida na via
Ação M
onitória
, pois
além do contrato,
exige-se
demonstrativos claros e detalhados para formar o convencimento do
Julgador
quanto ao valor devido.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, recordar que a
A
ção
M
onitória
está
disciplinada no artigo 700
,
do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I –
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II –
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A interpretação do dispositivo deixa claro que a
A
ção
M
onitória tem como pressuposto a apresentação de documento escrito que, mesmo sem força executiva, seja apto a convencer o
J
uiz da existência do direito alegado e da obrigação correspondente.

Nessa linha, a prova escrita que instrui a inicial deve demonstrar, desde logo, a relação obrigacional e conferir razoável segurança quanto à existência do crédito e ao seu valor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da
Verbete

Sumular
247, no sentido de que o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do saldo devedor, constitui prova escrita suficiente para embasar o manejo da
A
ção
M
onitória.

No caso, observa-se que a petição inicial veio acompanhada da Proposta de Admissão e Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica, contendo cláusula específica acerca da disponibilização de limite de cheque especial, devidamente assinada
pelo representante da Recorrente (
Id. 289110383)
,
os
extratos bancários demonstram a utilização do limite e a evolução do débito (Id.
289110384
)
, além das faturas do cartão de crédito onde constam todos os encargos contratados (Id. 289110385)
. Tais documentos, ainda que não revestidos de força executiva, revelam a existência da relação contratual e permitem identificar a origem e o valor do débito cobrado.

Desse modo,
agiu com acerto a Julgadora singular, pois os documentos carreados para os autos são
suficiente
s
para aparelhar a
A
ção
M
onitória, já que evidencia a origem da obrigação e confere liquidez mínima ao crédito postulado pela Cooperativa.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal
, para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS
- EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DO DÉBITO A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº. 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação
monitória.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10032433520238110037, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024)
. (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – LIMITE DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO – EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO – FATURAS – MEMÓRIA DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[
...
]

A juntada do contrato de abertura de conta, dos extratos, da adesão a cartão, das faturas e da memória de cálculo evidencia prova escrita suficiente, ainda que sem eficácia executiva, autorizando o ajuizamento da ação monitória
.

(N.U 1001571-70.2020.8.11.0045, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/07/2024, publicado em 26/07/2024)
. (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – REJEIÇÃO –
EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – JUNTADA DE CONTRATOS, EXTRATOS, MEMÓRIAS DE CÁLCULO E FATURAS – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a relação contratual por meio da documentação apresentada, não há falar em ausência de prova escrita apta a aparelhar a ação monitória.

(N.U 1009063-69.2022.8.11.0037, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024, publicado em 17/04/2024)
. (sem destaques no original)

Assim, constatada a existência da dívida e
inexistente
qualquer prova de quitação pel
a
devedor
a
, a sentença de procedência
do pedido monitório
deve ser mantida.

Com esses argumentos
,
nego provimento ao
R
ecurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos e, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
do valor atualizado do débito, tal qual sentenciado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025